Tribunal: TJES
Processo: 0004131-31.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004131-31.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UANDRES SILVA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004131-31.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UANDRES SILVA DOS SANTOS, VITORIA SERAPIAO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). 1. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA. VALIDADE. 2. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. APREENSÃO DE APETRECHOS LEGADOS AO TRÁFICO. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido. O recurso busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para uso pessoal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição;
(II)
estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico para o tipo de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06);
(III)
verificar se os réus preenchem os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está demonstrada por Laudos de Exame Químico e Balístico, que atestam a natureza ilícita das substâncias e a eficiência das munições apreendidas. A autoria, embora um dos réus tenha assumido a propriedade do material alegando ser para uso próprio, é confirmada pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos dos policiais. O depoimento de agentes policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando não se demonstra a sua imprestabilidade, cabendo à defesa o ônus de fazê-lo. O testemunho de um policial confirma que a corré foi vista arremessando uma sacola com as drogas e munições no momento da abordagem, corroborando a participação de ambos os agentes.

A desclassificação da conduta para uso pessoal é inviável, pois as circunstâncias da prisão — denúncias anônimas sobre o ponto de tráfico, a tentativa de ocultar os ilícitos e a apreensão de apetrechos para embalo de drogas (pinos vazios) — indicam a finalidade comercial dos entorpecentes. A condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de condenação por tráfico, quando comprovado o exercício de atos de mercancia.

O crime de associação para o tráfico resta configurado pela demonstração do vínculo estável e permanente entre os réus e terceiros, que utilizavam a residência como base para a traficância e refúgio para foragidos, evidenciando divisão de tarefas e propósito comum.

A posse irregular de munição é mantida, uma vez que os artefatos foram encontrados na residência do casal e na posse de um dos apelantes, no contexto da associação criminosa.

A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) é incompatível com a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35), que evidencia a dedicação dos agentes a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo é prova idônea para sustentar um decreto condenatório, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade dos agentes.

A apreensão de entorpecentes em conjunto com apetrechos para o seu embalo e comercialização afasta a tese de desclassificação para uso pessoal, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

A comprovação de um vínculo estável e permanente entre agentes, com divisão de tarefas e o uso de uma residência como ponto de apoio para o tráfico e refúgio de foragidos, configura o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), por demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/2006: arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 35.

Lei nº 10.826/2003: art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

STJ, HC n. 808.612/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26.06.2023.

STJ, HC n. 855.369/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 29.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004131-31.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UANDRES SILVA DOS SANTOS, VITORIA SERAPIAO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por UANDRES SILVA DOS SANTOS e VITÓRIA SERAPIÃO LIMA em face de sentença de fls. 3
6
1/369, da 1ª Vara
Criminal de Linhares
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, a penas que totalizaram
8
(
oito
) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 1.2
1
0 (mil
duzentos e
dez
) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial que, em 18 de junho de 2020, em Linhares/ES, os apelantes, em associação com outros indivíduos,
teriam sido
flagrados armazenando maconha, cocaína, munições de calibre .38 e apetrechos para o tráfico de drogas. A abordagem policial iniciou-se após uma perseguição a um veículo, que culminou na residência do casal, onde, segundo denúncias anônimas, funcionava um ponto de tráfico e se abrigavam foragidos da justiça da Bahia.

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

Nas razões recursais (ID 32785579, fls. 491/501), as defesas de
UANDRES SILVA DOS SANTOS e VITÓRIA SERAPIÃO LIMA
pugnam, em suma, pela absolvição de todos os crimes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em contrarrazões
acostadas no id.
13709264, o Ministério Público de primeiro grau defendeu a manutenção integral da sentença condenatória.

No
seu parecer
de id.
13826223, o Eminente Procurador de Justiça SÓCRATES DE SOUZA opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito dos recursos
:

A materialidade dos crimes está provada pelos Laudos de Exame Químico,
de
fl. 281, e de Balística, constante
de
fls. 283/285, os qu
ais
atestam, respectivamente, a natureza das substâncias e a eficiência das munições.

A autoria, por sua vez, embora parcialmente negada pelos réus, emerge de forma clara do conjunto probatório.

O apelante UANDRES SILVA DOS SANTOS, em seu interrogatório judicial, assumiu a propriedade de todo o material ilícito, embora tenha alegado que as drogas se destinavam ao consumo próprio. Essa versão, contudo, é infirmada pelas circunstâncias do caso.

Conforme depoimento apresentado em juízo pelo Policial Militar Caio Boldrini de Barros, a abordagem na residência do casal foi motivada não apenas pela perseguição ao veículo, mas também por "diversas denúncias anônimas sobre a traficância praticada por UANDRES e VITÓRIA", e pela informação de que foragidos da Bahia estariam no local.
A
testemunha afirm
a, ainda,
ter visto a apelante VITÓRIA SERAPIÃO LIMA arremessar uma sacola pelo telhado no momento da chegada da polícia, sendo que,
a guarnição conseguiu recolher a
sacola e verificar que
nela estavam as
drogas e as munições, que foram apreendidas.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que

“
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
”
(STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Ao fim da análise dos elementos de convicção colhidos no curso da instrução criminal, pode-se concluir pela procedência das imputações penais, razão pela qual, impossível acolher o pleito recursal.

Em relação a
o crime de associação para o tráfico,
a
defesa sustenta a ausência de provas do vínculo associativo estável e permanente entre os réus.

No ponto, cumpre
realçar
que configura-se o delito em referência quando o agente se une a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se extrai do julgamento proferido no Habeas Corpus nº 808.612/SP, de relatoria do E. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, no sentido de que (...) “A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas.”

Na espécie, estão evidentes a estabilidade e a permanência da vinculação existente entre
os réus
.

O
s apelantes UANDRES SILVA DOS SANTOS e VITÓRIA SERAPIÃO LIMA não apenas atuavam juntos na traficância baseada em sua residência, mas também se associaram a WESLEY SANTOS BRITO e a outro indivíduo,
identificado somente
pela
alcunha
de
"Batata". O próprio apelante UANDRES SILVA DOS SANTOS confessou ter providenciado o transporte de Wesley e "Batata" do Estado da Bahia para Linhares, oferecendo-lhes abrigo em sua casa, ciente de que ambos eram foragidos da justiça.

A
demais,
a
dinâmica dos fatos —
em especial, a circunstância de
a residência do casal servi
r
como ponto de apoio e refúgio para criminosos de outro estado, bem como, a partilha e o consumo de drogas e a prática conjunta de atos para iludir a ação policial, como a fuga em veículo — evidencia um liame subjetivo que transcende a mera coautoria ocasional.

Configura-se, assim, uma associação estável, com nítida divisão de tarefas e propósito comum voltado à prática de ilícitos, o que justifica a condenação pelo artigo 35 da Lei de Drogas.

É
de ser mantida, também,
a
condenação p
elo delito definido no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Conforme apurado, n
a mesma sacola onde estavam as drogas, foram apreendidas munições de calibre .38 intactas e
estojo
s

deflagrad
o
s
do mesmo calibre
. Posteriormente, em revista pessoal realizada na delegacia, foram encontradas mais duas munições do mesmo calibre em posse do apelante
UANDRES SILVA DOS SANTOS.

O Laudo de Exame de Balística atestou a eficiência das munições apreendidas. Tendo as munições sido encontradas na residência do casal e na posse de Uandres, e considerando o contexto de associação para a prática de crimes, a responsabilidade de ambos pela posse irregular do material bélico está devidamente caracterizada.

Os apelantes postulam, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Neste particular, rememoro que o § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece os critérios a serem seguidos pela autoridade judicial na aferição da destinação do entorpecente apreendido, ou seja, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Na espécie, as circunstâncias da prisão não abonam a tese defensiva. A abordagem policial foi motivada por diversas denúncias anônimas que indicavam a residência dos apelantes como ponto de venda de drogas. Durante a ação, a apelante
VITÓRIA SERAPIÃO LIMA
foi flagrada tentando se desfazer de uma sacola contendo os ilícitos, e, crucialmente, além dos entorpecentes, foram apreendidos 28 (vinte e oito) pinos vazios, apetrechos característicos da preparação de cocaína para a venda. Tais elementos, em conjunto, reforçam a conclusão sobre o fim comercial do entorpecente.

Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras – usuário e traficante. Ainda que os réus, ou um deles, eventualmente façam uso de drogas, se praticavam conduta dirigida ao tráfico ilícito, fica inviabilizada a desclassificação.

Neste sentido, confira-se orientação desta Corte na Apelação Criminal 030120136202, de relatoria do Eminente Des
embargador
Eder Pontes da Silva, perante a 2ª Câmara Criminal,
publicada em
18/08/2023.

Das provas coligidas, resta claro que a ação policial, motivada por informações prévias e corroborada pela apreensão de apetrechos de tráfico, resultou na prisão em flagrante dos apelantes pela prática da infração penal prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Rejeito, portanto, o pleito desclassificatório.

Em remate, passo à análise do pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33,§4º, da Lei nº 11.343/2006.

N
este particular, rememoro que o
deferimento
do redutor
pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No presente caso, ante a condenação pelo cometimento do crime punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, torna-se incompatível a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena, eis que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que os apelantes não faziam do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicavam a atividade criminosa.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido, ao assentar que “[A] aplicação do redutor do tráfico privilegiado é inviável, pois a condenação por associação para o tráfico impede o preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão da minorante” (STJ, HC n. 855.369/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 29/10/2024).

Assim, resta obstada a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Mantida a pena nos patamares sentenciais,
impossível falar em substituição
da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.